Tribunal: TJES
Processo: 0009265-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009265-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCADORA BILHAR CINDERELA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – GREVE PMES – CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ANO DE 2017 – OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Apelante que suportou prejuízos provocados por atos criminosos praticados por terceiro, no período em que a segurança pública do Estado esteve em crise provocada pela greve PMES em fevereiro do ano de 2017.

II. Hipótese de omissão genérica que reclama a demonstração do nexo de causalidade entre dano suportado pela apelante em relação à omissão específica do apelado Estado, ônus do qual não se desincumbiu.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009265-28.2018.8.08.0024

APELANTE:
LOCADORA BILHAR CINDERELA LTDA

APELA
DO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LOCADORA BILHAR CINDERELA LTDA (fls.1364/1375), em face da sentença (fls. 1360/1362) que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial condenando a apelante LOCADORA nas custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigência em face da assistência judiciária gratuita concedida.

Na apelação (fls.1364/1375), a apelante LOCADORA pede a reforma da sentença alegando precipuamente
error in judicando
pois
i)
os danos somente ocorreram por falta de polícia nas ruas;
ii)
o dano material foi comprovado;
iii)
a culpa do apelado ESTADO estaria comprovada em face da crise da segurança pública;
iv)
erro na valoração das provas.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é a configuração ou não da responsabilidade do apelado ESTADO pelos prejuízos que a apelante LOCADORA diz ter sofrido em decorrência furtos, roubos e avarias causados em seu patrimônio, ao longo do período da greve deflagrada pelos Policiais Militares do Estado em 04 de fevereiro de 2017.

A responsabilidade estatal, é sabido, decorre do risco administrativo conforme prevê o art. 37 §6º CRFB/88 que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

omissis

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei)

Reclama, nessa esteira, para sua configuração, a existência do nexo de causalidade, o que restou ilustrado no julgamento do RE 841.526/RS pelo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. [...]

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Este ETJES perfilha o mesmo posicionamento, valendo destacar que, em outras ocasiões, já apreciou a matéria tratada nestes autos,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GREVE DA PMES. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. Quando se trata omissão, porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita).

4. No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017,
mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública.

[...]

6. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os referidos danos e eventual ação de agentes políticos ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0021414-18.2017.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, DJ: 05/04/2023) (grifei)

Noutros casos, o núcleo da decisão corrobora a configuração da responsabilidade subjetiva e, com isso, a necessidade de demonstração do nexo de causalidade específico:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OMISSÃO GENÉRICA DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso,
relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica, assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir. Precedentes TJES
.

2. Com efeito, na situação retratada no presente feito, resta evidenciado que a responsabilização imputada, pela apelante, ao ente estatal apelado encontra-se lastreada no dever do Estado de prover, de modo genérico, os interesses da coletividade e, notadamente, do dever de tutela a crianças e adolescente que estejam em potencial situação de risco provocada por ato de terceiro. Trata-se, pois, de omissão genérica, sobre a qual recai, portanto a responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela que para sua configuração depende de demonstração de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço, da prestação ineficiente do serviço público. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

[...]

4.
In casu, não há como afirmar a ocorrência de omissão na prestação de serviço por parte do ente estatal, tampouco que, eventual configuração desta, tenha sido a causa direta e imediata dos crimes praticados contra
a menor L.P., nem que estes ilícitos, praticados por terceiro, tenham sido decorrência necessária da não lavratura de Boletim de Ocorrência por parte da autoridade policial, o que, de certo, afasta a responsabilidade do ente estatal, tanto pela ausência de conduta ilícita do Poder Público, quanto pela falta de demonstração do nexo de causalidade entre o suposto ilícito e o resultado danoso suportado.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 056150021576, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ASSALTO À MÃO ARMADA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo.
Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de
omissão específica (quando o Estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a
omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2. A pretensão indenizatória do servidor público que sofre acidente de trabalho em decorrência de assalto à mão armada enquanto desempenhava as funções deve ser analisada sob a ótica subjetiva, porque
não é dado ao Estado o dever de responsabilizar-se, universalmente, por todas as ações criminosas praticadas.

3. O desempenho do dever de prestar a segurança pública deve ser aferido de acordo com os limites do que se pode impor ao Estado, ou seja, por meio da contratação de agentes, da realização de políticas públicas voltadas à tema etc. Porém, não lhe cabe impedir a ocorrência de todo e qualquer ilícito perpetrado na sociedade, porque não se pode impor o dever de prestar a segurança de forma onipresente.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 035150257034, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) (grifou-se)

Depois de analisar detidamente o acervo probatório produzido nos autos, alcancei a conclusão de que a sentença de primeira instância não merece censuras.

Embora a parte apelante tenha trazido elementos sobre os danos que sofreu e produziu prova oral, cuja testemunha prestou declarações no sentido de que seus prejuízos decorrem comprovadamente de ação de terceiros (“
bandidos, pessoas que se aproveitaram
” do momento da crise de segurança no Estado, conforme depoimento da testemunha NARA aos 4min44segundos do arquivo.mp4),
não há comprovação da omissão específica do apelado ESTADO
, o que afasta a sua responsabilidade pela ausência de demonstração do nexo de causalidade.

Arremato a questão ressaltando que a Administração Pública não é garantidora irrestrita de todo e qualquer evento que ocorre em seu âmbito.

Dito isto, concluo que não houve
error in judicando
, sendo que as provas produzidas pelas partes foram corretamente valoradas pela magistrada de primeira instância e os fatos adequadamente delineados.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO.

Majoro em um por cento a verba honorária devida, em observância ao art. 85, §11 do CPC; suspensa, porém, sua exigibilidade, tendo em vista que a parte é beneficiária de gratuidade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1%, restando suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça.